Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER/ENTREGAR COISA EM PERDAS E DANOS. DÉBITOS E AVARIAS DE VEÍCULO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PENHORA VIA SISBAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, processo no 0702436-17.2022.8.07.0011, que indeferiu o processamento de pedido de abatimento de valores supostamente desembolsados com o conserto e o pagamento de débitos de veículo a ser devolvido ao exequente. Além de, após ordem de penhora de ativos via SISBAJUD, deferir em parte a impugnação apresentada pelos executados, com o desbloqueio parcial de valores.
2. O fato relevante. Sustentam os agravantes que comprovaram que o veículo objeto da ação se encontra inoperante, acometido por graves problemas mecânicos no motor, permanecendo imobilizado e impossibilitado de ser retirado do local onde está estacionado, razão pela qual foi deferido efeito suspensivo quanto à obrigação de fazer. Entretanto, foram surpreendidos com a conversão da obrigação em perdas e danos sem revogação do efeito suspensivo, asseverando que a referida decisão está preclusa. Argumentam que a decisão vergastada está equivocada ao declarar que a executada Maria Iraci não impugnou o cumprimento de sentença, porque a impugnação foi apresentada em nome de ambos os executados. Por fim, requerem a exclusão da multa aplicada e o afastamento da conversão da obrigação em perdas e danos, bem como o desbloqueio dos valores constritos nas contas de Maria Iraci. Postulam, ainda, a concessão de efeito suspensivo.
3. Preparo recolhido. Indeferida a concessão de efeito suspensivo.
4. Foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade da revogação de decisão concessiva de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença; (ii) averiguar a possibilidade de abatimento dos débitos e custos de conserto de veículo do total executado após a conversão da obrigação em perdas e danos; (iii) apurar a impenhorabilidade do montante bloqueado via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar (honorários advocatícios + multa do art. 1.021, §4o, do CPC) e de obrigação de fazer/entregar coisa (devolução de veículo).
7. Inexiste a alegada preclusão da decisão concessiva de efeito suspensivo ao cumprimento da obrigação de fazer (ID 234613641), tornando-a imutável, pois o juízo de origem, após a resposta do exequente acerca do estado atual de conservação e débitos do veículo, promoveu a conversão da obrigação em perdas e danos (ID 250303820), de modo que há revogação tácita da decisão anterior.
8. Por outro lado, a determinação para devolução do carro imposta em sentença e confirmada em 2a instância, transitou em julgado. Assim, resta preclusa a oportunidade para discussão a respeito de débitos e avarias do veículo, os quais, se comprovados, devem ser objetos de ação autônoma, conforme art. 509, §4o, do CPC. Ademais, os §§1o e 2o do art. 538 do CPC (Obrigação de Entregar Coisa) destacam que “§ 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor; § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento”. Nesse sentido, incabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, vide acórdão TJDFT n. 1857592.
9. De fato, as impugnações de ID’s 231962028 e 237867390 foram apresentadas por ambos os executados, ora agravantes. Todavia, os argumentos expostos em favor da executada Maria Iraci são genéricos e desprovidos de documentos comprobatórios, porquanto somente foi acostado aos autos extrato bancário do executado Marco Silva (ID 237867392).
10. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF).
11. Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, a agravante Maria Iraci não comprovou que a penhora determinada inflige a garantia do mínimo existencial, porquanto sequer acostou ao recurso documento que comprove a origem do dinheiro bloqueado, seu contracheque atualizado, tampouco apresentou planilha comparativa de suas receitas e despesas, a fim de viabilizar a análise sobre a possibilidade de ser confirmada a integralidade da penhora ou a aplicação de um percentual sobre a quantia bloqueada.
12. Nesse contexto, não havendo alteração do contexto jurídico e ante a inexistência de elemento novo apto a afastar os fundamentos expostos na decisão monocrática, mantém-se os fundamentos expostos, notadamente quanto à preclusão do aventado direito do agravante (discussão a respeito de débitos e avarias do veículo) e penhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
14. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, §4o, 538, §§1o e 2o e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.